Tribunal: TJSP
Processo: 1000861-26.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – serviço de energia elétrica – inspeção que resultou em suspensão do fornecimento de energia e emissão de boleto com valores de consumo, após constatação de fraude – ajuizamento de ação declaratória objetivando a compensação por danos morais decorrente do corte de energia julgada pela 28a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal - presente ação baseada nos mesmos fatos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – serviço de energia elétrica – inspeção que resultou em suspensão do fornecimento de energia e emissão de boleto com valores de consumo, após constatação de fraude – ajuizamento de ação declaratória objetivando a compensação por danos morais decorrente do corte de energia julgada pela 28a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal - presente ação baseada nos mesmos fatos que visa a inexigibilidade do boleto emitido – competência - identidade subjetiva e fática das demandas - prevenção da 28a Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - recurso não conhecido, com determinação de remessa para redistribuição à Câmara preventa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000861-26.2020.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes
HERON TAKAHASI e TAKAHASI E TAKAHASI LTDA, é apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000861-26.2020.8.26.0597 -Voto no 19.531 - TAD
2
VOTO No: 19.531
COMARCA: Foro de Sertãozinho 3a Vara Cível
APTE.: Heron Takahasi e outro
APDO. : Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
AÇÃO DECLARATÓRIA
serviço de energia elétrica

inspeção que resultou em suspensão do fornecimento
de energia e emissão de boleto com valores de
consumo, após constatação de fraude ajuizamento de
ação declaratória objetivando a compensação por
danos morais decorrente do corte de energia julgada
pela 28a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal -
presente ação baseada nos mesmos fatos que visa a
inexigibilidade do boleto emitido
competência -
identidade subjetiva e fática das demandas - prevenção
da 28a Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 105
do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça -
recurso não conhecido, com determinação de remessa
para redistribuição à Câmara preventa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000861-26.2020.8.26.0597 -Voto no 19.531 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Nemécio Rodrigues Marques que julgou improcedente a ação
declaratória de inexigibilidade de débitos movida pelo apelante em face do
apelado, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrado em 10% do calos da causa (fls. 116/118).
Recorre a parte autora em busca da reforma da sentença
(fls. 121/134).
Recurso regularmente processado e respondido (fls.
141/155).
É o relatório.
Narra a inicial que representantes da ré estiveram no
estabelecimento dos autores, no dia 30.12.2019, quando desmontaram e
montaram aparelho medidor e ao final efetuaram o corte no fornecimento de
energia na unidade consumidora, "sem qualquer justificativa ou aviso
prévio", embora os autores estivessem adimplentes.
No mês seguinte, enviaram uma cobrança no valor de
R$28.780,71.
Pedem seja declarada a inexigibilidade do débito referido e
do custo administrativo, de R$ 296,05.
Em contestação, a ré alega preliminares de ilegitimidade
ativa de Takahasi e Takahasi Ltda, e continência.
No mérito, afirma que foi constatada fraude no medidor,
conhecida como "chupa cabra"; que o valor cobrado foi calculado com base
na norma de regência.
Pede a improcedência.
Houve réplica.
A r. sentença julgou improcedente os pedidos deduzidos na
inicial, conforme já relatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000861-26.2020.8.26.0597 -Voto no 19.531 - TAD
4
Recorrem os autores.
Alegam, em síntese, que houve cerceamento de defesa,
posto que era necessária a prova pericial. Trazem que não há qualquer
inadimplemento de sua parte e a mera assinatura do TOI não indica a sua
concordância.
Aduzem que não houve fraude, especialmente, pela
manutenção do consumo com mesma média.
Afirmam que a fraude no medidor não foi comprovada.
Pretendem a reforma integral da sentença.
Pois bem.
O recurso não é conhecido.
Com efeito, a presente ação declaratória pretende ver
reconhecida a inexigibilidade do débito de R$28.780,71 decorrente de
inpeção realizada pela ré em 30/12/2019 em que se constatou fraude em
medidor de energia.
No mesmo dia, após tal inspeção, houve o corte de energia,
conforme alegação da inicial. Em face deste fato em específico os autores
moveram
a
ação
de
no
1000002-17.2020.8.26.0530,
buscando
compensação por danos morais.
Esta ação envolve as mesmas partes e os mesmos fatos e
fora julgada improcedente com a consequente interposição de recurso de
apelação pelos mesmos aqui apelantes, com acordão de parcial provimento
prolatado pelo E. Desembargador Cesar Lacerda, da 28a Câmara de Direito
Privado.
Em razão do julgamento do mencionado recurso, fixou-se a
prevenção da C. 28a Câmara de Direito Privado, conforme previsto no art.
105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça:
“Art. 105: A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000861-26.2020.8.26.0597 -Voto no 19.531 - TAD
5
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados”.
Imperioso, assim, reconhecer a prevenção e determinar a
remessa desta apelação para aquela Câmara, para o devido julgamento.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso,
determinando-se a remessa dos autos à C. 28a Câmara de Direito Privado,
em respeito à prevenção já instaurada.
ACHILE ALESINA
Relator